Tribunal: STF
Processo: HC 110315
Classe: HC
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-08-20
Data de publicação: 2013-08-20

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXTINÇÃO PREMATURA DE AÇÃO PENAL. NÃO INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NÃO OCORRÊNCIA. QUADRILHA ARMADA E EXTORSÃO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PEDIDO PREJUDICADO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA PARTE, DENEGADA. 



    1. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a extinção de ação penal de forma prematura somente se dá em hipóteses excepcionais, quando patentemente demonstrada (a) a atipicidade da conduta; (b) a ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas; ou (c) a presença de causa extintiva da punibilidade. 



    2. Denúncia que contém a adequada indicação da conduta delituosa imputada ao paciente, apontando os elementos indiciários mínimos aptos a tornar plausível a acusação, o que lhe permite o pleno exercício do direito de defesa. 



    3. Com relação à prisão preventiva, esta Corte nos autos do HC 113.611/RJ, Relator Min. Cezar Peluso, concedeu a ordem ao paciente na consideração de que restou configurado excesso de prazo da prisão cautelar (Dje de 01.10.2012). 



    4. Ordem parcialmente conhecida e, nessa parte, denegada.